Tribunal: STF
Processo: RE 1571504
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EXONERADO A PEDIDO. LICENÇA-PRÊMIO AUFERIDA NA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTIGO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 1 (UM) PERÍODO. EXONERAÇÃO, A PEDIDO, EM 06/08/2018. AUTOR QUE INGRESSOU NO TJPE EM 02/05/2008. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ELENCO PREVISTO NO § 7º, INCISO III DO ART. 131 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS ANTES DA EC 16/99. SÚMULA 61/TJPE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECISÃO UNÂNIME. – Com efeito, a Lei Estadual nº 6.123/68, que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado, em seu artigo 114, estabelecia que o servidor público estadual tinha direito a seis meses de licença-prêmio a cada decênio de efetivo exercício sendo permitido sua concessão em pecúnia, acaso não gozado o período de licença. – Contudo, a emenda à Constituição Estadual nº 16/1999, promoveu alteração na redação do artigo 131 da Constituição Estadual, passando a vedar expressamente, em seu § 7º o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não exercida. – Em que pese tal vedação, este E. Tribunal de Justiça consolidou entendimento reconhecendo a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, desde que tal direito tenha sido adquirido antes da EC nº 16/96 com a edição, inclusive, da Súmula nº 61, que estabelece: ‘O servidor público tem direito adquirido à percepção em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para contagem em dobro da aposentadoria por tempo de serviço se, quando da vigência da EC nº 16/96, já havia completado o período aquisitivo do benefício’. – Na hipótese, observo que, no momento da edição da Emenda Constitucional nº 16/99, a qual suprimiu a previsão de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, o servidor ainda não possuía direito à percepção da 1ª licença, ou seja, ainda não cumpria os requisitos para seu gozo, que somente se perfez em 2018, não possuindo, portanto, direito adquirido a optar pelo recebimento, em pecúnia da licença não gozada. – Ainda, imperioso registrar que o pedido de conversão da licença prêmio em pecúnia não resultou de aposentadoria do servidor, mas de ato de exoneração, a pedido, do cargo para assunção em outro, hipótese que não foi abraçada pelo dispositivo legal estadual. – Lado outro, resta imperioso destacar que são inaplicáveis ao presente caso os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal que, com base na teoria da vedação do enriquecimento sem causa da administração, garantem a conversão em pecúnia de 
licenças-prêmio não gozadas nem computadas para efeito de aposentadoria, porquanto nestes casos admite-se o deferimento da conversão pretendida apenas quando restar comprovada a impossibilidade de gozo da licença-prêmio por fato imputável à Administração. – Apelo provido” (fls. 10-11, e-doc. 11).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14). 

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República e o decidido no Tema 635 da repercussão geral.

Assevera que “a vedação ao enriquecimento ilícito por parte do Estado de Pernambuco determina a necessidade de se substituir o gozo da licença-prêmio, que não foi usufruída durante o período em que o recorrente esteve em exercício no TJPE, ou seja, antes do pedido de exoneração para assumir outro emprego público não acumulável, pelo seu valor, isto é, pelo pagamento, em moeda corrente, da indenização correspondente ao período da licença-prêmio. A responsabilidade da Administração Pública, na situação mencionada, decorre da responsabilidade objetiva, estabelecida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc. 18). 

Sustenta que “a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecida em repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 721.001/RJ (Tema 635), é no sentido de que, considerando a responsabilidade objetiva do Estado e em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, é devida a conversão de direitos de natureza remuneratória – como a 
licença-prêmio – em indenização pecuniária para aqueles que não mais podem deles usufruir por conta do rompimento do vínculo com a Administração Pública” (fl. 5, e-doc. 18).

Ressalta que “o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao afastar o direito do recorrente de receber, em pecúnia, a licença-prêmio não gozada na atividade, porque rompeu o vínculo, por pedido de exoneração, com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, isso em razão de ter entendido que não houve culpa da Administração Pública, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 18).

Pede o provimento do recurso extraordinário para reconhecer ser “devida a conversão da licença-prêmio não gozada, tendo em vista a impossibilidade de usufruto em face do rompimento do vínculo, por exoneração, com a Administração, em indenização pecuniária, isso em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva do Estado, não havendo necessidade de norma específica para reconhecimento de tal direito, para, como consequência, ser restabelecida a sentença” (fl. 9, e-doc. 18).

3. Em juízo de retratação do Tema 635 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com a seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, CPC). TEMA 635 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (ARE 721.001/RJ). TEMA 1086 DA SISTEMÁTICA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1881283/RN). ANTIGO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CARGO DE TÉCNICO-JUDICIÁRIO). LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 1 (UM) PERÍODO (1º DECÊNIO). EXONERAÇÃO, A PEDIDO DO SERVIDOR, EM 06/08/2018, PARA TOMAR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL (ADVOGADO DO BANCO DO NORDESTE). AUTOR QUE INGRESSOU NO TJPE EM 02/05/2008. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO §7º INCISO III DO ART. 131 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FALECIMENTO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE). DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDO APÓS A EC 16/99. SÚMULA 61/TJPE. OS TEMAS 635 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF E 1.086 DO STJ RECONHECEM A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA NOS CASOS DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE SE TRATA DE UM SERVIDOR AINDA EM ATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NÃO POR FATO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MAS, SIM, AO PRÓPRIO DEMANDANTE QUE, POUCO TEMPO DEPOIS DE COMPLETAR O PERÍODO AQUISITIVO (EM 02/05/2018) PEDIU EXONERAÇÃO DO TJPE PARA ASSUMIR O CARGO DE ADVOGADO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SEM, COM ISSO, PODER USUFRUIR DE TAL LICENÇA-PRÊMIO A CUJO GOZO FAZIA JUS. ACÓRDÃOS RECORRIDOS EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 635 DO STF E 1.086 DO STJ. DISTINGUISHING. ADEQUAÇÃO DO CASO EM TELA AO ENTENDIMENTO MERITÓRIO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO E PELO STJ NESTES TEMAS VINCULANTES. MANUTENÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROLATADOS POR ESTE COLEGIADO (4ª CDP) NOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 21, e-doc. 30).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Na sessão virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025, este Supremo Tribunal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 721.001, precedente do Tema 635 da repercussão geral, para a fixação da tese. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do Ministro Dias Toffoli, conforme a ata de julgamento redigida nos seguintes termos: 
“Após o voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário, para, nos termos da tese de repercussão geral, determinar que a Administração Pública garanta o efetivo usufruto das férias não gozadas pelo recorrido, propondo, em complemento de voto e após contribuição do Ministro Flávio Dino, a fixação da seguinte tese (tema 635 da repercussão geral): ‘1) É assegurada ao agente público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 2) Incumbe à Administração Pública, nos três Poderes, zelar pelo eficiente gerenciamento de férias do agente público em atividade, de modo que haja o efetivo gozo dos períodos de férias. 3) O acúmulo de férias acima do prazo legal só poderá se dar em hipótese excepcionalíssima de imperiosa necessidade de serviço determinada por autoridade máxima do órgão ou entidade, de forma motivada. Mesmo nesses casos, não será possível a indenização pecuniária para o agente público em atividade, devendo a Administração Pública garantir o seu efetivo gozo tão logo cesse a necessidade de serviço indicada pela autoridade competente’, no que foi acompanhado pelos Ministros Cármen Lúcia e Flávio Dino, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. O Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente) antecipou seu voto acompanhando o Relator na conclusão sobre o caso concreto, mas dele divergiu parcialmente em relação aos fundamentos da decisão e às teses de repercussão geral. Assim, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, propondo a fixação das seguintes teses de repercussão geral: ‘1) É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 2) É dever da Administração Pública zelar pelo eficiente gerenciamento de férias do servidor em atividade, de modo que haja o efetivo gozo dos períodos de férias. 3) O servidor público em atividade pode requerer a conversão em pecúnia de férias acumuladas e não usufruídas, cabendo à Administração Pública, de forma motivada, deferir ou não o pedido’. Falaram: pelo recorrente, a Dra. Daniela Allam e Giacomet, Procuradora do Estado do Rio de Janeiro; pelo recorrido, os Drs. Leandro Silveira Nunes e Carlos Eduardo da Silva Camillo; e, pelo amicus curiae Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – SINDIJUSTIÇA/RJ, a Dra. Alice Streit Lucena. Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025 ” (Plenário, DJe 31.7.2025).

Na sessão virtual de 12.9.2025 a 19.9.2025, o julgamento foi retomado, e o Ministro Dias Toffoli acompanhou a divergência inaugurada pelo Ministro Luís Roberto Barroso. Em seguida, o Ministro Luiz Fux pediu destaque, e o julgamento foi suspenso.

5. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário e ainda pendente de julgamento de mérito, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.

6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora